Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e improvido.